Tribunal: TJMT
Processo: 1001243-35.2021.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001243-35.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIANO DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 014.923.101-66 (APELANTE), GLEIBY COSTA ALVES - CPF: 968.926.331-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
FURTO
.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.

POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE
.
INOCORRÊNCIA
. ELEMENTO IDÔNEO ACERCA DA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO)
SOBRE A PENA MÍNIMA.
DESACOLHIMENTO
. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. 2. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMUÇA 631 DO STJ. 3.
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO FURTO PRIVILEGIADO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA SUPERIOR AO
VALOR DO
SALÁRIO MÍNIMO
VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
ALIADA À REINCIDÊNCIA. 4.
A
BRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
.
INVIABILIDADE
.
REINCIDÊNCIA DO APELANTE COMPROVADA
.
EXISTÊNCIA

DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS À SUA PESSOA
.
5
. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESASJUDICIAIS
.
DESCABIMENTO
.
CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO
.
CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
.
6
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Havendo fundamentação idônea acerca da gravidade concreta do crime praticado pelo apelante,
deve ser mantida a valoração pejorativa da culpabilidade na primeira etapa dosimétrica. Além disso, o
ordenamento jurídico não estabelece valores determinados para a fração de aumento da pena-base, de modo que a dosimetria se
insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. A ponderação das circunstâncias judiciais, portanto, não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada. Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador. Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras orientações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

2.
“
O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais.
” Sumula 631, do Superior Tribunal de Justiça.

3.
A aplicação do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, quais sejam, a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa furtada, que, na linha do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, deve ter como parâmetro o valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, sendo indiferente que o bem seja restituído à vítima. Dessa forma, considerando que o prejuízo suportado pela vítima foi superior ao valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, é incabível a concessão do benefício pretendido.

4.
Deve ser mantido o regime prisional semiaberto estabelecido para o apelante, eis que ficou comprovada a sua condição de reincidente e existiram circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal valoradas de forma pejorativa à sua pessoa, ainda que a sua pena final tenha sido estabelecida em quantitativo inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, sendo inaplicável, na hipótese, a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

5.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

6
.
Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Cristiano de Oliveira Alves
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal de Barra do Garças
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
1001243-35.2021.8.11.0004
, conden
ando-
o

pela prática do crime de
furto
, capitulado no art. 15
5
,
caput
,

do Código Penal
,
à

pena
de

1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime
semi
aberto
, e
10
(
dez
) dias-multa
, à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos
.

O
apelante
,

nas razões
que estão

no ID
241353693
,
postula
:

1) Seja afastada a majoração penal imposta pela agravante da reincidência, face ao princípio da necessidade da pena;

2) Seja reconhecido o instituto do furto privilegiado (artigo 155, §2º do CP), pois preenchidos os requisitos legais;

3) Em eventual manutenção da sentença de 1º grau, pugna pela redução da pena inaugural ao menor patamar normativo;

4) Promova a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda ao ABERTO, por ser medida proporcional e adequada ao caso em mesa;

5) Seja o assistido isento do pagamento das custas e despesas processuais, por ser pessoa
hipervulnerável
e estar acompanhado pela Defensoria Pública;

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que
se encontram

no ID
241353697
,

requer

o
des
provimento
deste
recurso
,
linha intelectiva que
f
oi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça
,
no parecer

que está

no ID
243514150
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
241353172
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta dos autos do inquérito policial incluso que,
no dia 13 de dezembro de 2020
, por volta das 18:00hs, na Rua Universitária, nº 104, Centro, na cidade de Pontal do Araguaia/MT, Termo desta Comarca de Barra do
Garças/MT, o denunciado
subtraiu para si
, objetivando assenhoreamento definitivo,
coisa alheia móvel
, consistente em
01 (uma) bicicleta, bike tornado, aro 26
, avaliada em R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), consoante o Auto de Avaliação Indireta à fl. 50-IP, pertencente à vítima
Gleiby
Costa Alves
. Empós, a res furtiva foi recuperada e entregue a quem de direito, conforme o Termo de Exibição e Apreensão à fl. 07-IP e Termo de Entrega à fl. 20-IP.

Segundo apurado, no dia do ocorrido, o denunciado, aproveitando-se que a vítima havia deixado a bicicleta estacionada em frente ao estabelecimento comercial dela (“Sorveteria Toddynho”), situado no referido endereço, subtraiu aquele bem e fugiu.

Ato contínuo, estando na posse da res, ele dirigiu-se ao Município de Aragarças/GO, quando a vendeu para um adolescente (Paulo Ricardo Rodrigues Feitosa), pela quantia de R$ 20,00 (vinte reais).

Com efeito, a prática criminosa e a autoria foram descobertas, eis que a vítima logrou em encontrar a bicicleta subtraída encostada no muro de um salão daquela urbe. De imediato, a equipe da Polícia Militar do Estado de Goiás foi acionada e, nesse instante, o jovem Paulo Ricardo foi abordado pela guarnição, momento que confessou ter adquirido aquele bem do denunciado.

Ao ser interrogado, ele confessou a autoria (fls. 39/41-IP).

Saliente-se que o denunciado é contumaz violador da lei penal em crimes contra o patrimônio e, inclusive, ostenta executivo de pena em seu desfavor, sendo, portanto,
reincidente
(autos nº 8962-42.2008.8.11.0004 – VEP desta Comarca).
[...
]
.

Destaques no original

A
materialidade
e a autoria
do
delito patrimonia
l
narrado na peça acusatória fo
ram
comprovada
s
e não há insurgência do apelante em relação a essa
s
temática
s
, tendo, o apelante, se insurgido tão somente com a pena que lhe foi aplicada.

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançada
pelo sentenciante:

[...] Isto posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR o acusado CRISTIANO DE OLIVEIRA ALVES como incurso nas penas do artigo 155, “caput”, do CP.

O delito de furto simples possui pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa.

Tendo por fundamento o artigo 59 do Código Penal deve ser feita a individualização da pena do condenado.

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, entendo que somente a culpabilidade merece valoração nessa fase da dosimetria, pois desfavorável ao réu, vez que a conduta delituosa foi cometida sob a influência de substância entorpecente.

Fixo a pena base em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP. Também presente a circunstância agravante da reincidência (SÚMULA 631 DO STJ), prevista no art. 61, I, do CP, consubstanciada no PEP n.º 0008962-42.2008.811.0004.

Considerando que referidas circunstâncias são igualmente preponderantes, pelo que devem ser compensadas, permanece a pena-intermediária em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão.

Inexistem causas de aumento e diminuição.

Fixo a pena de multa em 12 dias-multa, no valor de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Assim, TORNO DEFINITIVA a pena do réu em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e 10 dias
-
multa.

Não há detração a ser operada nos autos.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena no REGIME SEMIABERTO, com fulcro no art. 33, §2º, “c”, e §3º, do CP e súmula n. 269 do STJ. [...]
(ID 241353681)

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Em relação à primeira etapa dosimétrica
, verifica-se o acerto da sentenciante ao negativar a culpabilidade do apelante, pelo fato d
e
ele
estar sob efeito de drogas quando praticou o crime em questão
, uma vez que tal fato demonstra maior grau de reprovabilidade da conduta do apelante e autoriza a negativação da culpabilidade.

É sabido que para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso destes autos, o fato de o apelante se
sob o efeito de drogas

quando
cometeu novo delito, demonstram o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior.

A propósito, nesse sentido, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E AMEAÇA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. PARTE NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356, AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. PARTE CONHECIDA E DESPROVIDA POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DESTA CORTE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. EMBRIAGUEZ DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal de Justiça - TJ não se manifestou acerca da tese recursal de que a valoração negativa da culpabilidade do delito de ameaça teria sido indevida por configurar dupla punição pela prática do crime de lesão corporal tipificado no art. 129, §
13 ,
do Código Penal - CP. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 282 e n. 356, ambas do Supremo Tribunal Federal - STF.

2. Quanto à valoração negativa da vetorial das circunstâncias do crime, o TJ reconheceu que o estado de embriaguez do acusado, por ocasião das práticas delitivas, era motivo idôneo para a negativação. Correto o entendimento da origem. Com efeito, à luz da jurisprudência desta Corte, o estado de embriaguez do agente não pode ser reputado elemento ínsito ao crime de ameaça, tampouco ao de lesão corporal. Portanto, no caso dos autos, o fato de o recorrente estar embriagado no momento da prática dos delitos é motivo idôneo para negativação da vetorial das circunstâncias do crime. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.657.189/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024,
DJe
de 18/10/2024.)
Destacamos.

De outro prisma, com relação ao quantum de aumento da pena-base, o apelante
pleiteia a aplicação da
fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima cominada para o delito pelo qual foi condenado,
entretanto, sem razão.

Como se sabe, o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada do magistrado.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada; e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

Como é cediço, esses critérios são meras orientações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado negativamente
tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tal desiderato. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

Com efeito, na hipótese,
a
magistrad
a
, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada), adotou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima para a circunstância judicial negativada ao apelante (
culpabilidade
), motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão revisor.

Noutro giro, em relação ao pedido de afastamento da agravante da reincidência, ao argumento de que
a d
ecisão proferida
no seu
executivo penal, com extinção da punibilidade do apelante por indulto, não pode ser compensada com a atenuante da confissão espontânea
, igualmente não merece guarida.

Isso porque,
o
Superior Tribunal de Justiça ficou entendimento
no enunciado sumulado n. 631,
segundo o qual
: “
O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais
”.

Os efeitos secundários de uma condenação criminal, também conhecidos como efeitos extrapenais ou consequências acessórias, são consequências que vão além da pena principal (privativa de liberdade, multa etc.) imposta pela sentença. Es
s
es efeitos podem impactar vários aspectos da vida da pessoa condenada e podem ocorrer de forma automática ou depender de outras decisões judiciais ou administrativas.

Como se sabe
, esses efeitos estão previstos no Código Penal e em legislações específicas
, sendo, alguns deles
:

perda ou suspensão de direitos políticos, impedimento para assumir cargos públicos, perda de cargo ou função pública,
incapacidade para exercer tutela, curatela ou guarda, reincidência, obrigação de indenizar a vítima, perda de bens ou valores, restrições ao porte ou posse de
armas, etc.

Destarte, as circunstâncias atenuante e agravante foram devidamente ponderadas pelo juízo
de primeiro grau
, devendo ser mantida a
compensação realizada na
sentença
condenatória
.

No que diz respeito à aplicação do benefício previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, é forçoso concluir que
, do mesmo modo,
a insurgência não merece provimento, uma vez que
res furtiva foi avaliada em R$ 2.300,00
,

quantia essa que supera o valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos que era de R$ 1.039,00.

Como se sabe, a aplicação do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, quais sejam, a primariedade do
agente
e o pequeno valor da coisa furtada, que, na linha do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, deve ter como parâmetro o valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, sendo indiferente que o bem seja restituído à vítima
, consoante se constata do julgado a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2º, DO CP. VALOR SUPERIOR AO
SALÁRIO MÍNIMO
VIGENTE NA ÉPOCA DO FATO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. TESE NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2.
A aplicação do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, quais sejam, a primariedade do réu e o pequeno valor da coisa furtada, que, na linha do entendimento pacífico desta Corte Superior de Justiça, deve ter como parâmetro o valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, sendo indiferente que o bem seja restituído à vítima
.

Precedentes. Hipótese em que as instâncias ordinárias assentaram que o bem subtraído possuía valor estimado de R$ 2.000,00, montante
superior ao valor do
salário mínimo
à época dos fatos (R$ 954,00), motivo pelo qual é inviável o reconhecimento da forma privilegiada.

3. A tese de que a ausência de laudo de avaliação econômica do bem subtraído gera a presunção de pequeno valor não foi objeto de exame pelo Tribunal a quo, o que inviabiliza a respectiva análise no âmbito desta Corte, sob pena de supressão de instância.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no HC 583.651/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020,
DJe
30/06/2020).
Destacamos

Além disso, a despeito de o apelante sustentar que
o privilégio foi afastando na sentença condenatória com base exclusivamente em laudo de avaliação indireta,
tem-se que, na falta de outro documento válido, tal método é suficiente para afastar a referida benesse.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça assim já se manifestou:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO – REPOUSO NOTURNO – PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE – ALEGADA EXIGÊNCIA DE EFETIVO REPOUSO NOTURNO PARA SUA INCIDÊNCIA – DESCABIMENTO – CRIME COMETIDO EM PERÍODO DE MENOR VIGILÂNCIA E MAIOR VULNERABILIDADE DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO (ART. 155, § 2º, DO CP) – INVIABILIDADE – BEM SUBTRAÍDO QUE SUPERA O CONCEITO DE PEQUENO VALOR – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Incide a majorante prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, quando o delito tenha ocorrido em período noturno, em período de menor vigilância do ofendido, sendo irrelevante o fato de a vítima estar efetivamente em repouso.

2. “De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, pequeno valor é aquele que não excede um
salário mínimo
ao tempo da prática delitiva. Do mesmo modo, o Tribunal da Cidadania entende que a ausência de laudo de avaliação da coisa subtraída impede a incidência do privilégio, não sendo possível admitir, por mera presunção, que se trata de bem de pequeno valor” (TJAL - APR: 07048828420228020058, Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa, j. em 29/03/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/04/2023).

A presença de laudo especializado se mostra imprescindível à configuração do pequeno valor da coisa, para fins de aplicar o privilégio, mas não para afastá-lo, de maneira que a existência de laudo de avaliação indireta se mostra suficiente para afastar o furto privilegiado.

3. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

(
TJMT-
N.U 1000876-05.2022.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 17/10/2024)

Dessa forma, considerando que
o apelante é reincidente e que
o prejuízo suportado pela vítima foi superior ao valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, é incabível a concessão do benefício pretendido.

Em relação ao pedido de abrandamento do regime imposto, d
a análise do trecho do édito condenatório acima reproduzido é imperioso concluir que, embora a pena final do apelante tenha sido estipulada em
1
(um)
ano, 4
(quatro)
meses e 15
(quinze)
dias de reclusão
, quantitativo, este, de fato, inferior a 4 (quatro anos), o regime inicial para o cumprimento da sanção deve ser mantido no semiaberto, tendo em vista que além de ele ser reincidente, conforme foi reconhecido pelo juízo de primeiro grau,
foi
valorada de maneira pejorativa à sua pessoa
a culpabilidade
, motivo pelo qual é inaplicável, na hipótese, a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, cujo texto dispõe de forma clara e insofismável que:
É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais
.
Destacmos

Como é sabido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que é necessário, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação pelo magistrado de motivação concreta, fundada na aferição negativa de circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na reincidência do agente ou na gravidade concreta do delito.

Sendo assim, não obstante a Súmula n. 440 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito
”; bem como a Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal, indicando que “
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea
”, havendo motivação concreta e idônea do juízo, a regra é a aplicação do regime mais gravoso ao reincidente, como sói ser no presente caso em que o apelante,
como dito linhas volvidas,
é reincidente e teve valorada pejorativamente uma circunstância judicial
, devendo, portanto, o regime inicial ser mantido no inicial semiaberto por força do comando previsto no art. 33, § 2º,
b
e
c
, c/c § 3º, do Código Penal.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça continua como a mesma posição, consoante se vê do julgado ementado deste modo:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO.
REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE MAIS GRAVOSA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. LEGALIDADE. SÚMULA N. 269/STJ. INAPLICÁVEL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, sendo inidônea a mera menção à gravidade abstrata do delito. Súmulas
n.s.
440/STJ, 718/STF e 719/STF.

-
Na hipótese,
a despeito de a reprimenda final imposta ao agravante ter sido fixada em patamar não superior a 4 anos
, foi-lhe aplicado o regime prisional inicial fechado,
considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime e a circunstância agravante genérica da reincidência
.

-
A decisão da origem está em conformidade à previsão legal, do art. 33, § § 2.º e 3.º, do Código Penal, e à jurisprudência firme deste Superior Tribunal de Justiça, sendo inaplicável o enunciado n. 269 da Súmula deste Tribunal
('É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais'), pois presentes vetores judiciais desfavorecidos.

- Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 696.309/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021,
DJe
13/10/2021).
Destacamos

Por conseguinte, ainda que a pena final
imposta ao apelante
tenha sido estabelecida em quantitativo inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, deve ser mantido o regime inicial semiaberto estabelecido pelo juízo de primeiro grau.

Por derradeiro
, acerca da concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito, do mesmo modo, não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o
acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
in
verbis
:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.

(TJMTN.U 0012644-
33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Posto isso, em parte com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar
;

e
, no mérito,

nego
provimento
ao apelo
interposto por

Cristiano de Oliveira Alves
,

mantendo
incólume

a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024